Tribunal: TJDFT
Processo: 0740673-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA INCOMPATÍVEL COM O USO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME QUANDO DO CUMPRIMENTO DE PENA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCLUSÃO DO VETOR. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO MATEMÁTICO. PROPORCIONALIDADE DA PENA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA DADA EM SITUAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO VETOR. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA. COCAÍNA E MACONHA. EXAME TOXICOLÓGICO. PROVA ORAL. COMPROVAÇÃO. Inviável a absolvição do réu em hipótese na qual a materialidade e autoria do crime de tráfico descrito na denúncia foram cabalmente demonstradas. O réu foi preso em flagrante após desobedecer ordem de parada e empreender fuga, tendo sido presenciado pelos policiais, durante a perseguição, o momento em que ele arremessou, pela janela do veículo, uma sacola com porções de cocaína. Os depoimentos dos policiais podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido era destinado à traficância, em razão da quantidade de droga apreendida (184,51g de cocaína), é inviável a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, ainda que o réu seja usuário de drogas. A prática de novo delito quando o agente estava em cumprimento de pena autoriza a exasperação da pena-base. A negativação do vetor das circunstâncias do crime mediante a utilização de fundamentação concreta e idônea não relacionada às elementares dos crimes praticados é idônea e deve ser mantida. Se o incremento da pena foi feito de forma proporcional, não há razão para o redimensionamento e adoção do critério matemático pleiteado pela Defesa. Não há que falar em atipicidade do crime de desobediência ou em desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 195, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da ordem de parada ter sido dada quando os policiais militares estavam exercendo o poder de fiscalização do trânsito. O caso concreto não se enquadra em uma simples desobediência à ordem de parada no âmbito de ação de controle de trânsito, pois o réu empreendeu fuga e foi perseguido pelos policiais, que quase foram atropelados, sendo aplicável a tese fixada quando do julgamento do Tema 1.060, do Superior Tribunal de Justiça. A materialidade do crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de substância psicoativa que determine dependência, no caso, cocaína e maconha, pode ser comprovada por exame toxicológico, notadamente quando a prova pericial é corroborada pela prova testemunhal.